Tribunal: TJDFT
Processo: 0703087-90.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DE COBERTURA PARA SESSÕES DE PSICOTERAPIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL ESPECÍFICA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.

1. Consoante disposto na Diretriz de Utilização para Cobertura de Procedimentos na Saúde Suplementar - DUT no 106, prevista no Anexo II do Rol de Procedimentos 2018 RN no 428/2017, da ANS, deve ser considerada a limitação prevista para sessões com psicólogo como uma referência do número mínimo de sessões a serem custeadas pelas operadas do serviço, e não o número máximo.

2. Nos termos da Súmula 608, o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

3. Em contratos de adesão a plano de saúde, as cláusulas restritivas de direitos do aderente devem ser redigidas de forma clara e destacada (inteligência dos artigos 6o, inciso III, e 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

4. Tratando-se de demanda que envolve relação de consumo, na qual é discutida a cobertura de sessões de psicoterapia, não há como ser aplicada, por analogia, cláusula contratual que estabelece a limitação de cobertura integral para internação hospitalar psiquiátrica e a cobrança de coparticipação, de 50% (cinquenta por cento) em relação ao período que vier a superar o limite estabelecido.

5. Verificado que, a despeito da negativa de autorização para consulta psicoterápica de rotina, a autora não ficou privada do tratamento por longo período e nem relatou haver experimentado piora em seu quadro clínico, não se encontram configurados danos de moral, aptos a justificar o acolhimento da pretensão indenizatória deduzida a este título.

6. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.